Tribunal: TJBA
Processo: 8014831-34.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014831-34.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS, RENATO MOREIRA KALIL

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS CONCERNENTES À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

O argumento de que é imprescindível que a apelação seja conhecida, assegurando-se ao Banco recorrente o exercício pleno da garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e o controle da legalidade dos atos judiciais não merece ser conhecido tendo em vista a ausência de interesse recursal, vez que o Apelante é BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. – ME e ANTONIO RENATO LATRILHA ROCHA JUNIOR.

Da mesma forma, a alegação de que o artigo 76 do CPC não pode servir como fundamento para admitir embargos com caráter infringente, não merece ser conhecida pois configura matéria estranha aos autos.

No caso dos autos, em decisão de ID 70323325, a gratuidade da justiça foi indeferida e determinado que a parte Apelante promovesse o regular recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção. Decisão que decretou a deserção no ID 71449205.

Em decisão de ID 85536019, tendo em vista que a decisão que não conheceu o recurso por deserção fora proferida quando ainda estava o curso do prazo para interposição de recurso, fora dado provimento ao Agravo Interno de ID 73162114.

Opostos Embargos de Declaração por BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME (ID 86253218), os mesmos foram acolhidos na decisão de ID 87135390, ora agravada, pois não apreciado os pedidos concernentes à gratuidade da justiça.

In casu, o Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação nº 8014831-34.2023.8.05.0150 da comarca de Lauro de Freitas/BA em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravados BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. – ME e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3